Tribunal: TJMT
Processo: 1022803-06.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022803-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Guarda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALANA BANFI DA SILVA - CPF: 050.531.981-01 (ADVOGADO), MIGUEL SANTANA LERMEN - CPF: 080.870.451-65 (AGRAVANTE), ANDRIELY KETLIN PATAT BUSATTA - CPF: 064.893.011-48 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. B. L. - CPF: 117.732.981-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
MIGUEL SANTANA LERMEN

AGRAVADO:
A. B. L., representada por
Andriely

Ketlin

Patat

Busatta
.

EMENTA:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REVISÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de regulamentação de guarda, alimentos e convivência familiar que fixou alimentos provisórios em 33% do salário-mínimo em favor de criança menor de três anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a constituição de novo núcleo familiar e os encargos assumidos pelo genitor autorizam a redução do percentual de alimentos provisórios fixado judicialmente, à luz do binômio necessidade/possibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera alegação de nova união estável e prole subsequente não elide o dever alimentar quanto à prole anterior, especialmente sem prova robusta da alegada limitação financeira.

4. Os documentos apresentados pelo agravante são insuficientes para demonstrar alteração relevante na sua capacidade econômica, notadamente em razão da ausência de comprovação efetiva de encargos relevantes.

5. A presunção legal da necessidade do menor, com apenas três anos de idade, prevalece na ausência de comprovação idônea de incapacidade do genitor de arcar com os alimentos sem prejuízo da própria subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A revisão do valor dos alimentos provisórios exige prova idônea e inequívoca de alteração superveniente da capacidade econômica do alimentante.

2. A constituição de nova família não afasta, por si só, a obrigação alimentar em relação a filho de união anterior, especialmente quando ausente demonstração concreta da impossibilidade de cumprimento da obrigação originária."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.694, § 1º, 1.695 e 1.699; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2056357/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 06/02/2024; TJMT, N.U 1021692-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Miguel Santana Lermen contra decisão proferida nos autos da ação de regulamentação de guarda, alimentos e convivência familiar (Processo n.º 1005734-35.2025.8.11.0040), em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que fixou alimentos provisórios em 33% (trinta e três por cento) do salário-mínimo vigente, em favor do menor Arthur
Busatta
Lermen, representado por sua genitora
Andriely

Ketlin

Patat

Busatta
.

Em razões recursais,
os Agravantes invocam
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Aduz
que a decisão agravada não observou sua real capacidade contributiva, sustentando aufere renda mensal líquida de R$ 2.000,00, exerce função de office boy, vive em união estável e é responsável também pela manutenção de sua
nova família, composta por companheira e uma filha de 11 (onze) meses.

Sustenta que o percentual fixado compromete sua subsistência, requerendo a redução dos alimentos provisórios para 26,4% do salário-mínimo
;

O recurso é tempestivo e
as custas foram sobrestadas, aguardando análise deste Relator
.

(ID 298962395)

O pedido de tutela recursal foi indeferido, nos termos do
ID
29
9520879
.

A
pesar de intimada, a
parte agravada
não
apresentou contraminuta ao recurso interposto
.

(ID. 299757857)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento, manifestando-se pela manutenção da decisão impugnada, conforme parecer constante no
ID
31
4437872
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: MIGUEL SANTANA LERMEN

AGRAVADO: A. B. L., representada por
Andriely

Ketlin

Patat

Busatta
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto,
trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Miguel Santana Lermen contra decisão proferida nos autos da ação de regulamentação de guarda, alimentos e convivência familiar (Processo n.º 1005734-35.2025.8.11.0040), em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que fixou alimentos provisórios em 33% (trinta e três por cento) do salário-mínimo vigente, em favor do menor Arthur
Busatta
Lermen, representado por sua genitora
Andriely

Ketlin

Patat

Busatta
.

O agravante alega que a decisão agravada não observou sua real capacidade contributiva, sustentando aufere renda mensal líquida de R$ 2.000,00, exerce função de office boy, vive em união estável e é responsável também pela manutenção de sua nova família, composta por companheira e uma filha de 11 (onze) meses. Sustenta que o percentual fixado compromete sua subsistência, requerendo a redução dos alimentos provisórios para 26,4% do salário-mínimo.

Contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública, que atua em nome do menor, defendendo a manutenção da decisão agravada, por ausência de prova inequívoca da alegada incapacidade financeira do agravante e pela presunção da necessidade do alimentando, menor de 3 (três) anos de idade.

Pois bem.
Feito breve relato, passo à análise das teses recursais.

O recurso interposto por Miguel Santana Lermen busca a reforma de decisão interlocutória que, nos autos da ação de regulamentação de guarda, alimentos e convivência familiar, fixou alimentos provisórios no percentual de 33% (trinta e três por cento) do salário-mínimo vigente em favor do menor Arthur
Busatta
Lermen, representado por sua genitora, a Sra.
Andriely

Ketlin

Patat

Busatta
.

A pretensão recursal concentra-se na alegada desproporcionalidade da quantia arbitrada, diante da alegação de que o alimentante aufere renda mensal líquida de R$ 2.000,00, exerce ocupação de baixa remuneração (office boy), reside em imóvel alugado e sustenta novo núcleo familiar, composto por companheira e filha de apenas onze meses.

O agravante pretende, liminarmente, a redução da verba alimentar para 26,4% do salário-mínimo, percentual que, em sua ótica, revela-se mais compatível com suas possibilidades econômicas e atenderia às necessidades do filho.

Entretanto, não assiste razão ao recorrente.

A fixação de alimentos, ainda que provisórios, deve observar o tradicional binômio necessidade/possibilidade, consagrado no art. 1.694, §1º, do Código Civil. A interpretação sistemática desse dispositivo, em conjunto com o art. 1.695 do mesmo diploma legal, exige que a pretensão de modificação da obrigação alimentar esteja solidamente embasada em prova inequívoca da alteração da capacidade econômica do alimentante.

No caso em análise, a alegada incapacidade financeira não restou satisfatoriamente demonstrada.

Nesta senda, o agravante limitou-se a juntar comprovante de rendimentos e um fragmento de contrato de aluguel, sem assinatura, sem data e desprovido de informações mínimas que atestem a efetiva despesa mensal com moradia, inviabilizando qualquer aferição concreta de seus encargos.

O critério da verossimilhança documental, exigido para a concessão da tutela antecipada (art. 300, caput, CPC), não se revela preenchido. A jurisprudência desta Corte e de outros tribunais estaduais é firme ao afirmar que a simples alegação
de nova prole ou de despesas ordinárias não é suficiente, por si só, para justificar a minoração dos alimentos.

Conforme bem pontuado nas contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública e reiterado no parecer ministerial, a existência de outro filho não exime o alimentante do cumprimento integral do dever alimentar em relação ao filho anterior, sendo ônus do genitor demonstrar, de forma clara e precisa, que os encargos assumidos o impedem de honrar a obrigação originária sem comprometer a própria subsistência.

Frise-se, ainda, que a criança beneficiária da verba alimentar possui apenas três anos de idade, período em que as despesas com saúde, higiene, alimentação e cuidados são, por regra, elevadas. Sua necessidade é presumida e, em nenhuma medida, pode ser mitigada pela ausência de planejamento financeiro por parte do genitor.

Destaco, por oportuno, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a redução de alimentos depende da comprovação concreta da modificação da situação fática que justificou a fixação da verba.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTERIORMENTE FIXADO. COMPROVAÇÃO DO AUMENTO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E DA POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DO NOVO PERCENTUAL PELO ALIMENTANTE.
REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.699 do Código Civil, a ação revisional de alimentos será cabível sempre que, após a fixação do valor da prestação alimentícia, sobrevier alteração na situação financeira do alimentante ou do alimentado.
2. Na ação revisional que visa à majoração da pensão alimentícia, caberá ao autor (alimentando) comprovar o aumento da sua necessidade financeira e a possibilidade de custeio pelo alimentante (réu), nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.3. Na hipótese, o Tribunal de origem, ao reformar a sentença de parcial procedência do pedido de majoração dos alimentos, limitou-se a analisar a alteração da capacidade econômica do alimentante (réu), após o arbitramento da pensão alimentícia por acordo firmado entre as partes, olvidando-se, contudo, de examinar a mudança na necessidade financeira de quem os recebe, isto é, do alimentando (autor) .
4. Com efeito, da análise
dos fundamentos constantes no acórdão recorrido, sobretudo do voto vencido, extrai-se que a pensão alimentícia estabelecida em 21% do salário-mínimo, que corresponde, atualmente, a pouco mais de 200 (duzentos) reais, não se revela suficiente para suprir as necessidades de uma criança de 5 (cinco) anos de idade.5. Ademais, não se pode ignorar, conforme constou expressamente no decisum impugnado, que o recorrido possui razoável capacidade econômica, sendo proprietário de 7 (sete) imóveis na Comarca de Unaí/MG, além de possuir dois automóveis .6. Dessa forma, sendo constatado o aumento das necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante em custear a pensão alimentícia no percentual de 50% do
salário mínimo
, sem prejuízo de futura modificação desse valor, impõe-se o restabelecimento da sentença de parcial procedência do pedido. 7. Recurso especial
provido .

(STJ - REsp: 2056357 MG 2023/0068408-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/02/2024)

A propósito, este é o entendimento da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
- PRECLUSÃO DO DIREITO DE RECORRER - PRELIMINAR REJEITADA - FILHA MENOR - REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE FINANCEIRA-
SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. - A mera aposição de ciência acerca da sentença da não implica em concordância com os seus termos, notadamente quando a manifestação referida é protocolada juntamente com o recurso de apelação. - A constituição de nova família e a assunção de compromissos financeiros não podem ser oponíveis à apelada, filha de união anterior, sobretudo por se tratar de circunstâncias voluntárias, que devem ser sopesadas pelo genitor, a fim de não prejudicar o sustento dos filhos.
- Se do conjunto probatório não se vislumbra elementos suficientes de prova da incapacidade financeira do pai à autorizar a redução da pensão alimentícia em favor da filha, forçoso concluir que o demandante não se desincumbiu do ônus que lhe atribui o art. 373, I do CPC/2015, de modo que se impõe a manutenção da sentença de improcedência do pedido
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.095870-8/001, Relator (a): Des.(a) Yeda
Athias
, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2021, publicação da súmula em 06/12/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - REVISIONAL DOS ALIMENTOS
- REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - TRINÔMIO PROPORCIONALIDADE, NECESSIDADE E POSSIBILIDADE - DIMINUIÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - NÃO COMPROVAÇÃO -
PERMANÊNCIA DA NECESSIDADE DA MENOR QUANTO À VERBA. - Nos termos do art. 1.699, do Código Civil, os alimentos podem ser revistos a qualquer momento, desde que demonstrada a alteração no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, norteador das obrigações dessa espécie. - Inexistindo provas inequívocas quanto à atual incapacidade do alimentante em
arcar com a pensão alimentícia nos termos outrora fixados, a improcedência é medida que se impõe.
- O fato de o alimentante ter constituído nova família não é suficiente, por si só, para amparar a redução do encargo alimentar.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.185902-0/001, Relator (a): Des.(a) Versiani Penna, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da súmula em 02/12/2021)

Na mesma linha, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria,
in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS –
DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS ANTERIORMENTE ACORDADOS EM 34,09% DO SALÁRIO MÍNIMO MAIS METADE DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – PEDIDO DE AUMENTO DOS ALIMENTOS PARA A QUANTIA EQUIVALENTE A 52,70% DO SALÁRIO MÍNIMO – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REVISÃO DO QUANTUM –
CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 1.699 do Código Civil, é possível a revisão dos alimentos fixados anteriormente, desde que demonstrada alteração na situação fática, seja na necessidade do alimentando, seja na possibilidade do alimentante.

A comprovação da existência de necessidades especiais do alimentando, inclusive com apresentação de laudo médico que diagnostica Transtorno do Espectro Autista e transtorno do desenvolvimento intelectual, justifica a pretensão de revisão, mas não é suficiente, por si só, para autorizar a majoração pretendida, sendo indispensável a demonstração de que o alimentante possui efetiva capacidade econômica superior
à
presumida na pensão anteriormente acordada.

Não se revelando, em cognição sumária, prova inequívoca das reais condições econômicas do genitor, a concessão da tutela antecipada recursal se mostra incabível, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da proporcionalidade entre as necessidades e possibilidades.

(N.U 1021692-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA.
PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DOS FILHOS MENORES, SENDO UM DELES PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Tese de julgamento: “1. A revisão de alimentos exige prova concreta da alteração do binômio necessidade/possibilidade. 2. A mera alegação de desemprego, desacompanhada de elementos que evidenciem a impossibilidade de arcar com os alimentos, não autoriza a minoração da obrigação. 3. A constituição de nova família, por si só, não afasta o dever de
prestar alimentos aos filhos.
4. A necessidade de filho menor é presumida, e deve ser considerada com especial rigor nos casos em que houver deficiência.” [...]

(N.U 1000059-05.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025,
Publicado
no DJE 18/05/2025)

Por fim
, vale registrar que o parecer ministerial corrobora a tese de que não há elementos hábeis à concessão da liminar nem à reforma da decisão de primeiro grau neste momento processual, destacando-se, nesse aspecto, a presunção de necessidade da criança e a ausência de prova idônea de incapacidade do genitor.

No presente caso, como já exaustivamente consignado, inexiste comprovação concreta e idônea da suposta alteração na condição financeira do agravante, o que impede qualquer redimensionamento da obrigação alimentar imposta, preservando-se, assim, a higidez da decisão combatida.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
que fixou alimentos provisórios no percentual de 33% (trinta e três por cento) do salário-mínimo vigente, por ausência de comprovação robusta e inequívoca da incapacidade financeira do agravante a justificar a pretendida redução.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025